Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revelia não implica presunção absoluta quanto à existência dos bens, subsistindo à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
2. A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (o que significa ter se contentando com as provas constantes dos autos), o que torna contraditória a alegação em recurso de apelação de nulidade da sentença sob o fundamento de não ter sido examinado pedido de exibição de documentos realizado em desfavor do réu.
3. Não comprovado vínculo jurídico entre as partes e os bens indicados, correta a exclusão da partilha, facultando-se à autora promover ação própria com a documentação necessária.
4. Apelação conhecida e não provida.